Tribunal: TJMT
Processo: 1025545-46.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025545-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA KEILA PONCE LOPES - CPF: 719.318.051-72 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAURA SIMONE ALONSO BUENO - CPF: 004.714.791-10 (ASSISTENTE), SANDRA REGINA MOREIRA GORGETTE - CPF: 514.494.631-34 (ASSISTENTE), MARLENE AUXILIADORA TAVARES NEVES - CPF: 029.509.711-64 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE MULTA
– FATURA DE
CONSUMO DE
ÁGUA
–

COBRANÇA INDEVIDA
–

ATO ILÍ
CITO CONFIGURADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – MANUTENÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se o valor fixado na origem para a indenização
por dano moral
se atende às funções pedagógica, inibitória e reparatória.

Quando não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC, não se justifica a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Declaração de Inexigibilidade de Débito de Multa julgada
procedente sob o fundamento

de que houve
violação de lacre em hidrômetro medidor
,

com a condenação da
ré
ao pagamento
de
R$10.000,00

de danos morais, além d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa.

A apelante
aduz
que
é excessiva a quantia arbitrada para a indenização.

Alega litigância de má-fé d
a
autor
a
, uma vez que,
“de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito”.

Nas c
ontrarrazões (
ID.
207159716), a
a
pelada suste
nta que
“deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de indenização à título de danos morais
, nos exatos termos fixados na sentença de piso”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge apenas contra o valor estabelecido na sentença para o dano moral.

A suspensão no fornecimento de água
,
comprovado pela ré,
gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), visto que se trata de serviço essencial à vida digna.

Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para a reparação cumprem as funções inibitória, pedagógica e reparatória, além de estarem em sintonia com o que tem
fixado
o STJ em situações semelhantes.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ.
1
. Trata-se de ação indenizatória por danos morais
derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia. 2. Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e
judicializável
. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade
humana plena. 3. Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor. 4. No mais, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "o apelado teve o fornecimento dos serviços de abastecimento de água interrompido no dia 24.04.2014, o que se alongou até aproximadamente o
meio dia
do dia seguinte. A própria apelante afirma que, de fato, por equívoco na leitura do código de barras realizada pelo agente arrecadador, não houve o lançamento do pagamento realizado pelo apelado, razão pela qual houve a suspensão indevida do serviço de abastecimento de água. Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto
período de tempo
, é incapaz de gerar danos morais ao apelado. Isto porque, certamente,
além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade."
(fl. 223, e-STJ).
5
. Para modificar o entendimento firmado no acórdão
recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral, seria necessário negar as razões naquele acórdão colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 6. O STJ consolidou a posição segundo a qual o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in
casu
.
A indenização por danos morais foi fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
7. Recurso Especial não provido”
. (STJ,
REsp
.
1697168 MS 2017/0202696-4, relator ministro Herman Benjamin, julgamento em 10-10-2017, Segunda Turma,
DJe
de 19-12-2018).

“
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO EXCESSIVO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida e excessiva configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Nos termos da Súmula 54/STJ, tratando de dano moral, os juros
moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), contudo, considerando que a reforma da sentença prejudicaria a apelante, mantem-se a incidência na forma arbitrada”
. (TJMT, AC 10079527720188110041, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 12-4-2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
de 20-4-2023).

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro
a verba honorária de 1
5% para 20
%
sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024